Tribunal: TJSP
Processo: 1054961-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da autora - Dano moral - Valor arbitrado em quantia reduzida - Majoração - Artigo 944 do Código Civil - Inexistência de relação jurídica - Fluência dos juros de mora a partir da inscrição indevida -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da autora - Dano moral - Valor arbitrado em quantia reduzida - Majoração - Artigo 944 do Código Civil - Inexistência de relação jurídica - Fluência dos juros de mora a partir da inscrição indevida - Honorários advocatícios de sucumbência também majorados - Harmonização com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054961-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
MARTINS SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054961-35.2018.8.26.0100 -Voto no 15.449
2
VOTO No 15.449
APELAÇÃO No 1054961-35.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: FERNANDA MARTINS SIQUEIRA
APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inclusão de dados pessoais em cadastro
de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da
autora - Dano moral - Valor arbitrado em quantia reduzida - Majoração -
Artigo 944 do Código Civil - Inexistência de relação jurídica - Fluência dos
juros de mora a partir da inscrição indevida - Honorários advocatícios de
sucumbência também majorados - Harmonização com os parâmetros do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Apelação provida
A sentença de fls. 69/71, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as
partes e inexigível o valor daí decorrente, e condenando o réu ao pagamento
da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por
danos morais, corrigida desde a prolação da sentença e acrescida de juros de
mora legais desde a citação. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a autora (fls. 73/81) pleiteando a majoração da
indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
incidência dos juros de mora desde o evento danoso e da correção monetária
desde o arbitramento, além da majoração da verba honorária advocatícia.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
86/91).
É o relatório.
A apelante propôs ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ao fundamento
de que nunca contratou com o réu, mas mesmo assim constatou que seu nome
fora inscrito em cadastro de inadimplentes por dívida no valor de R$ 1.352,40
(fl. 21).
A MM. Juíza de primeiro grau concluiu na sentença que “a
autora não pode desvendar os meandros dos serviços do requerido, e sem a apresentação do contrato
assinado e das cópias dos documentos exigidos naquela ocasião, vislumbra-se o defeito na prestação do
serviço, no momento da celebração do contrato. A responsabilidade do fornecedor do serviço independe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054961-35.2018.8.26.0100 -Voto no 15.449
3
existência de culpa, nos termos do art.14, e conforme art.17, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A mera inclusão indevida do nome da autora no
cadastro dos maus pagadores já demonstra a existência de dano moral (fls.49). Violado um dos direitos da
personalidade consistente na honra da pessoa, pois terceiros tiveram-na como inadimplente sem que
houvesse motivo para tanto. Também não há dúvidas com relação ao nexo causal, em razão do serviço
defeituoso prestado pela requerida, procedeu-se ao apontamento perante a SERASA, caracterizando-se o
dano moral. Não se aplica ao caso a Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois não há
notícia de legítima inscrição precedente. Não demonstrada a origem dos demais apontamentos, se
decorrentes de fraude ou não. Quanto ao valor dos danos, nota-se que a autora tem diversos apontamentos
em seu nome (fls.49). A sua honra objetiva já foi atingida por fatores externos, não se apresenta incólume, e
ainda que a conduta do requerido tenha contribuído para agravar um pouco mais a sua situação, não foi
inteiramente responsável pela mácula em seu nome. Assim, o montante sugerido na petição inicial mostra-se
exagerado, visto que a indenização não pode consistir em fonte de enriquecimento ilícito. Desta forma,
razoável a fixação da indenização no patamar de R$ 1.500,00”
O apelo é somente da autora, tendo o réu se conformado
com a sentença, deixando de interpor recurso.
Ressalvado o entendimento da MM. Juíza, a indenização
fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se reduzida e
desproporcional ao ato ilícito praticado, ao resultado e às condições pessoais
dos litigantes.
Cabe lembrar que o valor da indenização por danos morais
deve, regra geral, estar adequada às condições pessoais, sociais e profissionais
do ofendido, às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao
grau de dor e sofrimento por ele experimentados, e, de outro lado, às
condições econômicas e ao grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo
a que a sanção não seja irrisória a ponto de lhe ser insensível ou de não servir
de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem
excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Diante disso, considerando o desassossego causado à
autora e levando-se em conta a existência de anotações posteriores (fls. 21 e
49/51) cuja eventual ilegitimidade sequer foi ventilada, acolhe-se o apelo para
o fim de se majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização
por danos morais, devendo a quantia ser atualizada a partir da data da
publicação do presente acórdão.
Como observado pela Ministra Denise Arruda em um dos
julgados que levou à edição da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
“A correção monetária incide a partir da data em que foi fixado o seu valor, pois o juiz, nesse momento,
leva em consideração a atual expressão econômica da moeda” (REsp no 771.926/SC, 1a
Turma, 20.3.2007).
No tocante aos juros de mora, considerando a ausência de
relação contratual entre as partes, seu termo inicial deve ser a data do
apontamento indevido (1.7.2013; fl. 49), aplicando-se a Súmula 54 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054961-35.2018.8.26.0100 -Voto no 15.449
4
Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”).
De outro lado, o pedido de majoração da verba honorária
advocatícia comporta acolhimento, considerando que o percentual fixado não
se encontra em harmonia com o estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, segundo o qual, no momento da fixação da verba o juiz deve
avaliar, entre outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesses termos, e levando-se em consideração, ainda, o
baixo valor da condenação, a verba honorária advocatícia deve ser fixada no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Diante da condenação do apelado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal, e da limitação
prevista na parte final do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nada
deve ser acrescido a título de honorários recursais em favor da patrona da
apelante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator